Tribunal: TJES
Processo: 5003715-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003715-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
RECORRIDO: FERNANDO ALVES SUPRANI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003715-50.2022.8.08.0048

RECORRENTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A

RECORRIDO: FERNANDO ALVES SUPRANI

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor alega ter descoberto a existência de negativação promovida pela ré, em razão de contrato de prestação de serviço anteriormente cancelado, após acionar a ré perante o PROCON, alegando descumprimento do acordo proposto.

Em sede de sentença (ID 2787578), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o réu, ora Recorrente, em suas razões recursais (ID 2787582), sustentou pela inexistência de ofensa à honra objetiva e do dano moral, uma vez que inexiste qualquer informação de negativação no sistema do SERASA, tendo realizado a baixa. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar em parte.

É inegável a configuração dos danos morais sofridos pelo Recorrido, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos, já que precisou suportar situações, como a inclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, de forma indevida, que, claramente, o abalaram, por fato de responsabilidade da Recorrente.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
(...) Contudo, embora a requerida alegue ter realizado o cancelamento do contrato, o requerente juntou extrato de negativação, datado de 25.01.2022 (contemporâneo ao ajuizamento da ação), demonstrando a cobrança/negativação das parcelas dos meses de março, abril e maio de 2019, justamente as parcelas objeto do acordo, evidenciado, portanto, a ocorrência de descumprimento de acordo extrajudicial e, portanto, negativação indevida, já que ao tempo das constrições, o contrato deveria se encontrar baixado pela ré.”

Na hipótese vertente, considerando o estorno do valor debitado foi devidamente realizado e comprovado, a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), sendo suficiente para compensar o consumidor pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda ao réu pelo descaso com que trat
ou
a situação.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.